Tribunal: TJMT
Processo: 1024671-24.2024.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024671-24.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX JUNIOR DA SILVA - CPF: 033.268.121-16 (APELANTE), GILBERTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 886.536.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DE ALMEIDA - CPF: 025.255.681-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER FERREIRA LEITAO - CPF: 020.561.471-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI DE MOURA SOBRINHO - CPF: 621.473.231-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal. Furto
simples
.
Dosimetria da pena. Excesso no aumento da pena-base. Redução. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Crimin
al da Comarca de Cláudia/MT, que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de furto
simples
(art. 155,
caput,
do C
ódigo
P
enal)
.
O recurso tem por objetivo o redimensionamento da pena-base, alegando excesso na majoração efetuada na primeira fase da dosimetria, especificamente quanto à fração de aumento adotada em razão da valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

II.
Questões em discussão

2.
A
questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fração de aumento da pena-base adotada pelo juízo sentenciante, em face da valoração negativ
a de duas circunstâncias
judiciais, e se está devidamente fundamentada nos termos exigidos pelo art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.
O aumento da pena-base, por circunstância judicial negativa, deve observar critério proporcional e fundamentado, conforme exigem os princípios da individualização da
pena (CF/1988, art. 5º, XLVI) e da motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, na ausência de critério legal expresso, como razoável o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância negativa, salvo justificativa idônea que fundamente a adoção de fração superior.

5.
No caso, embora o juízo de origem tenha considerado desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime, elevou a pena-base para 2 anos de reclusão, sem fundamentação que justificasse a majoração correspondente à fração de
1/2 para cada circunstância judicial
, o que configura excesso.

6.
Readequada a fração para 1/6 por cada circunstância negativa
da
, a pena-base deve ser fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, a pena definitiva mantém-se nesse patamar, conservando-se o regime inicial semiaberto e o valor unitário da multa.

IV.
Dispositivo e teses

7
. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:

"1. A fixação da pena-base deve observar a proporcionalidade e a necessidade de fundamentação concreta para majoração superior à fração usual de 1/6 por circunstância judicial negativa. 2. A ausência de motivação idônea para o aumento da pena-base impõe a readequação da dosimetria, respeitando-se o critério de discricionariedade vinculada. 3. A compensação entre atenuante e agravante impõe a manutenção da pena intermediária no mesmo patamar da pena-base."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 155, caput, 44, II; CPP, arts. 387, § 2º, e 387, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no REsp 1922380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021,
DJe
20.08.2021; STJ,
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alex Junior
d
a Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4º
Vara
Criminal
da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação Penal n.
1024671-24.2024.8.11.0042
, condenando-o pela prática
do delito de furto
simples

(art. 155,
caput
, do Código Penal),

à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
10 (dez)
dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
280312461
, postula o redimensionamento da pena-base
, a fim de
reduzir o
“
incremento de 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada circunstância negativa
”
.

E, ao final,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual
interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões constantes no ID
280312465
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
282390359
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
280312417
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO I – FURTO QUALIFICADO

Consta dos autos que em
18 de dezembro de 2024
, por volta das 19h30min, na rua Regis Bittencourt, 361, Centro Sul, próximo ao SEMOB, nesta Capital, o denunciado
ALEX JUNIOR DA SILVA
, em concurso com outro agente não identificado, um aderindo à vontade do outro,
subtraíram
, em proveito comum, 01 (um) aparelho celular, marca
Redmi
, com capa protetora, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) (Id 179609721), pertencentes à vítima SIRLEI DE MOURA SOBRINHO
.

DA CONTEXTUALIZAÇÃO

Logrou-se apurar que enquanto a vítima caminhava pela rua e atendia uma ligação em seu novo celular, que havia recém ganhado de presente de
natal
de sua patroa, o denunciado ALEX passou ao seu lado, puxou o aparelho de suas mãos e foragiu.

A vítima começou a gritar “ladrão” e correu atrás do denunciado.

Ocupantes de uma viatura da SEMOB que passava pelo local, ao verem a cena da vítima correndo atrás do denunciado, desceram do carro, detiveram o denunciado e recuperaram o aparelho celular subtraído da vítima que o denunciado havia jogado no chão durante a fuga.

Acionada, a Polícia foi ao local do fato onde encontrou o denunciado já detido e o encaminhou para a Delegacia.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessou a subtração do aparelho celular da vítima
em conluio com “Maia”, um conhecido do seu bairro que, na ocasião, lhe daria suporte na fuga com um carro prata e ficaria com parte do dinheiro da venda do aparelho celular.
Por fim, o denunciado, que estava monitorado eletronicamente, disse que sua tornozeleira havia descarregado no início daquela noite (Id 176215177).

O celular objeto da subtração foi apreendido (id 179609699) e entregue a vítima (id 179609705).

Conforme relatório de antecedentes criminais (Id 180380909) e SEEU 0023556-29.2017.8.11.0042, o denunciado é
multirreinciente
. [...].
Destaques no original

A materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia ficaram devidamente comprovadas; e, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu
, eis que se limitou a postular
a readequação da pena-base
.

Na parte que interessa, estas são as assertivas do juízo de primeiro grau:

[...]

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para desclassificar a imputação do crime
de furto qualificado e condenar o réu ALEX JUNIOR DA SILVA nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.

Cálculo de Pena

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade.
Antecedentes – O réu apresenta várias condenações transitadas em julgado, de modo que vou considerar uma condenação por fato anterior como maus antecedentes.

Circunstâncias do Crime: O crime foi praticado pelo réu mediante trombada e arrebatamento, ao passar correndo e puxar o celular da mão da vítima.
Dessa forma, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, considero a atenuante da confissão espontânea realizada em juízo e a agravante da reincidência, entendo que elas devem se compensar, dessa forma mantenho a pena em 02(dois) anos de reclusão.

Na terceira fase ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo e torno definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo
.

Fixação da Indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com fundamento no artigo art. 33, § 3º, do Código Penal.

Detração

Deixo de proceder a detração para fim de fixação do regime inicial do cumprimento da pena (Art. 387, §2º, do CPP), porque não influenciará na alteração do regime de pena.

Substituição da pena

Incabível a substituição de pena em virtude do disposto no inciso II do art. 44 do Código Penal – reincidência.

Sursis.

Deixo de aplicar a o benefício da suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 77 do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR O RÉU ALEX JUNIOR DA SILVA como incurso na sanção do artigo 155, caput do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um
trigésimo do
salário mínimo
, pena que será cumprida em regime inicialmente semiaberto, devendo o réu aguardar o
transito
em julgado em liberdade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA se por outro motivo não estiver que permanecer preso.

[...].

(ID 280312453).

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, ademais, que para a aplicação da pena inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráve
is quaisquer desses elementos.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que, ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o magistrado considerou desfavoráveis ao apelante
os antecedentes e as circun
stâncias do crime de forma justificada.

Com relação ao
quantum
de aumento da pena-base, o apelante se insurge em relação ao aumento de 6 (seis) meses que corresponderia à fração de metade da
pena mínima estipulada para o crime de furto
, quando deveria ter sido fixada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada.

Acerca do tema, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - Quinta Turma, data de publicação: DJe de 20.08.2021)
Destacamos

No entanto, considerando que,
na espécie, o aumento de pena em 1 (um) ano na primeira fase se afigura demasiado,
uma vez que
o juízo de primeiro grau não justificou a aplicação da fração superior a 1/6 (um sexto) para as circunstâncias
judiciais
em questão, impondo-se, portanto,
a reforma da sentença condenatória nessa parte, para aplicar o referido coeficiente frac
ionário em favor do apelante, considerando que apenas uma sentença condenatória transitada em julgado foi utilizada como antecedentes e as circunstâncias do crime não se afastaram tanto do normal.

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar as sanções de Alex Junior da Silva
, da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e constatada a aferição negativa dos antecedentes do agente e das circunstâncias do crime, majoro a pena-base do apelante em 1/6 (um sexto) para cada elementar negativada, readequando-a, por conseguinte, para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a reincidência do apelante e a atenuante da confissão espontânea, mantendo, assim, a pena intermediária de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, que tenho por definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas, conservando a fração da pena pecuniária aplicada na sentença, em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista o quantitativo da pena que foi aplicada ao apelante, aliada à existência circunstância judicial desfavorável à sua pessoa e ao fato dele ser reincidente, mantenho o regime de cumprimento da sanção no inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, e c, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Alex Junior
d
a Silva
,
para readequar a sua pena final para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025